Tribunal: TJDFT
Processo: 0703046-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Direito de família e processual civil. Ação de oferta de alimentos. Pretensão formulada pelo genitor. Controvérsia. Alcance da verba alimentar. Alimentanda. Filha menor impúbere. Necessidades presumidas. Alimentante. Obrigação inerente à paternidade. Capacidade financeira. Rendimentos mensais. Aferição precisa. Inocorrência. Apreensão segundo os documentos colacionados. Verba alimentar. Aferição ponderada das necessidades da destinatária da prestação e da capacidade financeira do obrigado. Mensuração. Variáveis da equação que norteia a fixação da obrigação alimentar. Necessidade, capacidade e razoabilidade. Conformação. Aferição. Alimentos. Adequação e razoabilidade. Majoração ou minoração. Balanceamento adequado. Preservação. Apelação. Efeito devolutivo. Pedido. Agregação de efeito suspensivo. Fórmula. Petição autônoma. Formulação em sede de apelo. Conhecimento. Impossibilidade. Contrarrazões. Impugnação à gratuidade concedida no curso do processo e mantida pela sentença (CPC, art. 1.009, §1o). Capacidade financeira incompatível com a salvaguarda. Revogação. Imperiosidade. Impugnação deduzida em contrarrazões acolhida. Apelo do alimentante desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo a ação de oferta alimentos manejada pelo genitor em favor da filha menor impúbere, julgara parcialmente procedente o pedido inicial e reconvencional, imputando ao pai a obrigação de prestar alimentos mensais à filha no equivalente a 03 (três) salários mínimos, visando o alimentante à redução da prestação alimentar sob o argumento de que não fora mensurada em compasso com a capacidade financeira que efetivamente apresenta e com as necessidades da criança.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo adstringe-se à aferição da adequação dos alimentos impostos ao recorrente, ou se comportariam redução, ao estofo de que a sentença recorrida não sopesara devidamente sua capacidade financeira de arcar com os alimentos devidos à filha menor, face às suas reais possibilidades e às necessidades da alimentanda, impondo-lhe encargo superior ao que pode suportar.
III. Razões de decidir
3. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
4. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, devendo, se o caso, ser corroborada mediante elementos aptos a comprovarem a qualidade que se lhe atribuíra e podendo ser desconsiderada com lastro na apreensão de que o postulante aufere renda substancial com o desenvolvimento de atividade empresarial, além de sobejarem outros elementos indutores de que a renda mensal que aufere e de que sua efetiva situação financeira comporta o implemento dos custos processuais sem prejuízo de sua subsistência (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o).
5. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a revogar a gratuidade de justiça que anteriormente fora concedida de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o).
6. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades da alimentanda e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e da apreensão empírica das necessidades da beneficiária da verba, como forma a ser aferida a capacidade do obrigado, de conformidade com que é possível de fomentar ao destinatário da prestação para o custeio de suas necessidades e para a fruição do padrão de vida compatível com sua condição social.
7. As necessidades de criança em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são presumidas e passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença da filha sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
8. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensal e medianamente o alimentante com as atividades que desenvolve como profissional autônomo, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais da filha devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável de ser auferido conforme os indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe passível de ser por ele suportado e que traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades da destinatária da verba, ponderada a razoabilidade da prestação fixada.
9. Apurado que a verba alimentar restara fixada em parâmetro adequado à capacidade do alimentante aferível segundo os elementos que confortam a apuração, revelando-se passível de ser suportada pelo obrigado e apta a concorrer para o custeio das necessidades materiais da destinatária da prestação, assegurando-lhe padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado pelos genitores, ensejando o atendimento do binômio necessidade da alimentanda e capacidade contributiva do alimentante, deve sua expressão ser mantida, pois alcança montante que se afigura razoavelmente adequado à capacidade do alimentante e às necessidades da alimentanda.
IV. Dispositivo
10. Apelação do alimentante conhecida e desprovida. Impugnação à gratuidade de justiça concedida ao apelante acolhida. Unânime.